Tribunal: TJMT
Processo: 1028750-72.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028750-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASLLAN TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 921.842.861-68 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA.
DANO MATERIAL
.
PARCELAS PAGAS EM DUPLICIDADE PELO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
de
comprovantes
de
pagamento
,
sendo

devida

a restituição
apenas

d
a
quantia

paga

em

duplicidade

pelo

consumidor
,
pois inexiste

responsabilidade
da
instituição

financeira

pelo

golpe

praticado
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028750-72.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Recorri
do
:
YASLLAN TEIXEIRA DA COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

YASLLAN TEIXEIRA DA COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

que a
parte

reclamada

não

possui

responsabilidade

pelo

golp
e

praticado

em
face do
consumidor
,
sendo

devida

apenas
a
restituição
de
quantia

ao

consumidor
,
decorrente
das
parcelas
que
pagou

em

duplicidade
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 7.628,87
, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que a
restituição
de
quantia

decorrente
do
pagamento

em

duplicidade

pelo

consumidor

deve

ocorrer

apenas

em

relação

às

parcelas
de
nº
4 e 5, no
valor de R$ 3.924,91.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

adequado

o
valor a
ser

ressarcido

ao

consumidor
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
d
as
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
material.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucro
s cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou
presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/201
4).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento

em

duplicidade
das
parcelas
4 e 5 do
contrato
de
financiamento
de
seu

veículo
,
assim

como
do
boleto

em
itido

pelo

fraudador
, no valor total deR$ 7.628,87.

Em que pese o referido valor te nha

sido

deferido

pelo

juízo
singular, é
evidente o

equívoco
no
decisum

quanto

ao

montante da indenização material, porque a instância de origem

reconheceu
a
ausência
de
responsabilidade
da
instituição

financeira

pelo

golpe

praticado

em
face do
consumidor
, mas acabou

inclui
ndo

na

indenização

o valor
refer
ente

ao

boleto

fraudado
, que
foi

pago
para
terceiro

estranho

ao

contrato (
ID 232152693/PJe2 e ID 232152694/PJe2).

Destaca
-se que
a

ausência
de
responsabilidade
do banco
requerido

é

incontroversa
,
porquanto
o
reclam
ante

não

interpôs

recurso

em
face da
sentença
.

Desse modo, o dano material está devidamente comprovado no valor de R$ 3.924,91 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), que corresponde aos pagamentos realizados em duplicidade das parcelas 4 e 5, conforme evidenciado no documento ID 232152695/PJe2. A duplicidade ocorreu porque, no momento em que o consumidor quitou
aquelas
parcelas, a instituição bancária já havia ajuizado ação de busca e apreensão (processo nº 1043885-38.2023.8.11.0041), na qual incluiu as mesmas parcelas.

Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

apenas

n
o
montante
de R$ 3.924,91
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente
para
reduzir

a indenização por

dano
material
p
ara a
quantia
de R$ 3.924,91 (
três
mil
novecentos
e
vinte
e
quatro

reais
e
noventa
e um centavos). No
mais
,
mantém
-
se
a

sentença

em

seus

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorre
nte

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024